Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-90.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Apelações cíveis. Embargos de terceiro. Penhora sobre bem indivisível. Gratuidade de justiça. Impugnação. Ônus sucumbenciais.
1. Recai sobre a parte que impugna a gratuidade o ônus de provar que o beneficiário reúne condições de suportar os custos financeiros do processo sem prejuízo à subsistência própria ou da família.
2. A falta de confirmação, na sentença, da gratuidade concedida em interlocutória não implica a revogação desta, subsistindo, portanto, o benefício.
3. O CPC 843 autoriza a penhora de bem indivisível em copropriedade, assegurando aos condôminos estranhos à execução a preservação da respectiva quota-parte.
4. Não há prova de que se trata de bem de família nem de inviabilidade da alienação, muito menos de prejuízo.
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o CPC 86, sendo correta a fixação integral em desfavor dos embargados ante a sucumbência mínima dos embargantes, que obtiveram a liberação de 90% do bem penhorado.